Tribunal: CARF
Processo: 10480.722559/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722559/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.513 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ZELINA BARBOSA DE MESQUITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida notificação de lançamento
(fls. 80 a 85), relativamente ao ano-calendário de 2007, na qual foi apurado crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de
multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valores (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
8.547,00
Multa de Ofício (75%)
6.410,25
Juros de Mora
2.045,29
Valor do Crédito Tributário Apurado
17.002,54
2. Anteriormente, a interessada havia declarado saldo de imposto a pagar no valor de
R$ 4.099,14 (fl. 84).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722559/2010-72
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722559/2010-72

3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 82 e 83), referido
lançamento decorrera da seguinte infração:
“(...)

(...)

(...)” (imagem de texto retirada da notificação de lançamento)
4. Irresignada, a contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 a 8) com fundamento nas
alegações a seguir:
“(...)

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722559/2010-72

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722559/2010-72

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
4.1 Para reforçar suas teses a defesa cita jurisprudência administrativa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea. A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) aplicação do princípio da boa-fé na apreciação das provas trazidas aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Tendo sido apresentado por parte legítima, passo a analisar a tempestividade do
recurso voluntário e a possibilidade de conhecimento do mérito por esta instância.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação pode ser realizada por
via postal e, neste caso, ela se considera feita na data do seu recebimento.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722559/2010-72

O aviso de recebimento aponta que a correspondência foi entregue no domicílio
tributário eleito pela recorrente em 30/8/2013 (fl.96), sexta-feira. Quanto ao fato de ter sido
recebida por terceiro, trago a Súmula CARF no 9, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Dessa feita, considera-se a recorrente cientificada da decisão de primeira instância
em 30/8/2013.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em 2/9/2013, findando em 1/10/2013
(terça-feira).
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 2/10/2013 (fl.98), forçoso
concluir por sua intempestividade, não podendo ser conhecido.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 112
DF CARF MF
Original